Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737580-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDOS: KLEITON PARANHOS BARBOSA E BRUNO DA ROCHA MOREIRA REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMA PROCESSUAL (ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV DO CPC). RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica que vincula as partes contendoras submete-se ao sistema normativo do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, por ser irmão da vítima fatal, a quem foram prestados os serviços médico-hospitalares. 2. A responsabilidade civil do hospital, nos casos de infecção hospitalar, é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (art. 14 do CDC; e artigos 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil). 3. Consoante laudo pericial, restou demonstrado que a infecção hospitalar está associada a abertura dos pontos cirúrgicos nos joelhos da paciente (deiscência da sutura), em decorrência das quedas durante o tratamento pós-operatório. 4. Constatados o dano e o nexo de causalidade, surge o dever do hospital de indenizar o autor pelos danos morais reflexos sofridos, tendo em vista o abalo decorrente da morte de sua irmã, causada por bactéria contraída em decorrência do tratamento pós-operatório. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. 6. Considerando as circunstâncias do caso em concreto, notadamente o fato de a paciente ter falecido em razão da contaminação por bactéria durante o tratamento pós-operatório, mostra-se necessária a majoração da compensação fixada pela sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual médio previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo certo que o valor arbitrado guarda correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora. 8. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 151, 156, parágrafo único, 186 e 927, todos do Código Civil, 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral reflexo, ao argumento de que a vítima sofreu infarto agudo do miocárdio, supradesnivelamento e instabilidade hemodinâmica grave, não havendo prática de qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta do insurgente e o resultado morte. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 63217282). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.172/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Além disso, não seria possível dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 151, 156, parágrafo único, 186 e 927, todos do Código Civil, 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade objetiva do hospital em caso de infecção hospitalar, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar” (AgInt no REsp n. 2.130.195/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020